Tribunal: TJMT
Processo: 1031105-24.2025.8.11.0000
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1031105-24.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cabimento]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (AGRAVANTE), ROSALVO DOS SANTOS SALLES - CPF: 205.190.951-20 (AGRAVADO), ROSALVO DOS SANTOS SALLES - CPF: 205.190.951-20 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Agravo de Instrumento nº
1031105-24.2025.8.11.0000.

Origem: Juizado Especial da Fazenda Publica de Cuiabá.

Agravante: MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS.

Agravado: ROSALVO DOS SANTOS SALLES.

Data do Julgamento virtual:
05 a 07/05/2026.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. RETIRADA DE RESTRIÇÕES EM CPF. LIMITES OBJETIVOS DA COISA JULGADA. EXISTÊNCIA DE OUTROS DÉBITOS. MULTA COMINATÓRIA. EFETIVIDADE DA TUTELA JURISDICIONAL. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em cumprimento de sentença que determinou a comprovação da retirada de restrições no CPF do agravado, relativas ao Auto de Infração do Imóvel nº 463418 (Processo nº 3925/2018), sob pena de multa diária, em ação de obrigação de fazer julgada parcialmente procedente e já transitada em julgado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a decisão agravada extrapola os limites objetivos da coisa julgada ao exigir o cumprimento da obrigação de fazer; (ii) estabelecer se é legítima a imposição de multa diária para compelir o ente público ao cumprimento da obrigação, diante da existência de outros débitos não abrangidos pela decisão judicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A coisa julgada delimita precisamente a obrigação imposta, restringindo-se à retirada das restrições vinculadas ao débito específico objeto da lide.

A obrigação de fazer consistente na retirada de restrições não se confunde com a emissão de Certidão Negativa de Débitos, que depende da inexistência de outros débitos válidos.

A existência de débitos diversos não abrangidos pela decisão judicial não afasta o dever do Município de cumprir integralmente a obrigação específica fixada no título executivo.

A mera suspensão da exigibilidade do crédito não equivale à retirada das restrições nos sistemas administrativos, exigindo-se o cumprimento exato do comando judicial.

A interpretação restritiva do título executivo pelo devedor configura descumprimento da coisa julgada e compromete a efetividade da tutela jurisdicional.

A multa cominatória prevista no art. 537 do CPC constitui meio legítimo e proporcional de coerção para assegurar o cumprimento da obrigação de fazer, inclusive contra a Fazenda Pública.

A resistência injustificada do ente público autoriza a adoção de medidas coercitivas, em observância aos princípios da efetividade e celeridade dos Juizados Especiais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

A coisa julgada deve ser cumprida nos exatos termos fixados, vedada interpretação restritiva que implique cumprimento parcial da obrigação.

A retirada de restrições vinculadas a débito específico não se confunde com a emissão de Certidão Negativa de Débitos.

A existência de outros débitos não afasta o dever de cumprimento da obrigação de fazer imposta judicialmente.

A multa cominatória é medida legítima e proporcional para assegurar o cumprimento de obrigação de fazer, inclusive contra a Fazenda Pública.

_____________________________________________________

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 300 e 537; Lei nº 9.099/95.

R E L A T Ó R I O

Relatório.

Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que, em sede de cumprimento de sentença, determinou a comprovação do cumprimento da obrigação de fazer consistente na retirada das restrições que impedem a emissão da Certidão Negativa de Débitos do CPF do agravado, referentes ao Auto de Infração do Imóvel nº 463418, Processo nº 3925/2018, sob pena de multa diária de R$ 200,00, limitada ao teto de R$ 10.000,00.

O processo teve origem em ação de obrigação de fazer manejada pelo autor, visando à retirada de restrições em seu CPF que impediam a emissão de Certidão Negativa de Débitos. A sentença de mérito julgou parcialmente procedente o pedido inicial, determinando que o Município retirasse as restrições referentes especificamente ao Auto de Infração do Imóvel 463418, Processo nº 3925/2018. Essa decisão transitou em julgado após o desprovimento de recurso inominado interposto pelo Município.

Em suas razões recursais, sustenta o agravante que a decisão agravada desconsiderou a limitação objetiva da coisa julgada, uma vez que a obrigação judicial se restringe ao débito discutido no processo originário, o qual já teria sido suspenso. Argumenta ser juridicamente inviável a emissão de Certidão Negativa de Débitos de forma integral em razão da existência de outros débitos válidos atribuídos ao agravado, não abrangidos pela decisão judicial. Destaca ainda que a imposição de multa diária constitui medida desproporcional e irrazoável, por compelir a Fazenda Pública à prática de ato em desconformidade com a legislação tributária. Requer a concessão de efeito suspensivo e, ao final, o provimento do recurso para afastar a imposição da multa diária.

Em contrarrazões, argumenta o agravado que, apesar de inúmeras determinações para que o Município realizasse o cancelamento do Auto de Infração e a retirada das restrições do CPF referentes ao débito objeto da lide, nada foi feito, permanecendo as pendências nos sistemas de informação do Município. Sustenta que a alegação do descumprimento pela existência de outros débitos não se justifica, pois são fatos isolados e independentes que não se coadunam com o objeto da lide. Impugna os documentos juntados unilateralmente pelo agravante e reitera o pedido de cumprimento das decisões judiciais.

O Ministério Público manifestou-se pela desnecessidade de intervenção, por não vislumbrar interesse público primário no feito.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares:

Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que, em sede de cumprimento de sentença, determinou a comprovação do cumprimento da obrigação de fazer consistente na retirada das restrições que impedem a emissão da Certidão Negativa de Débitos do CPF do agravado, referentes ao Auto de Infração do Imóvel nº 463418, Processo nº 3925/2018, sob pena de multa diária de R$ 200,00, limitada ao teto de R$ 10.000,00.

Pois bem, a controvérsia central do recurso consiste em definir se a decisão agravada, ao determinar a comprovação do cumprimento da obrigação de fazer, sob pena de multa diária, extrapolou os limites objetivos da coisa julgada ou se, ao contrário, apenas buscou conferir efetividade ao comando judicial já estabilizado.

Os Juizados Especiais regem-se pelos princípios da simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade, nos termos da Lei nº 9.099/95. Tais princípios, contudo, não afastam a necessidade de rigorosa observância dos limites objetivos da coisa julgada, que delimita com precisão o alcance da decisão judicial transitada em julgado.

No caso em exame, a sentença de mérito foi clara ao determinar que o Município promovesse a retirada das restrições que impediam a emissão da Certidão Negativa de Débitos vinculadas ao CPF do requerente, especificamente em relação ao Auto de Infração do Imóvel nº 463418, Processo nº 3925/2018. A referida decisão foi mantida em sede de recurso inominado e transitou em julgado, constituindo título executivo judicial com objeto certo e delimitado.

Da análise dos documentos juntados aos autos, verifica-se que o Município, em sua impugnação ao cumprimento de sentença, reconheceu o valor devido a título de honorários advocatícios, mas sustentou que a sentença se limitava à retirada das restrições relativas exclusivamente ao débito objeto da demanda. Alegou, ainda, a existência de outros débitos pendentes em nome do agravado, não abrangidos pela decisão judicial, os quais impediriam a emissão da Certidão Negativa de Débitos em sua integralidade.

Ocorre que a argumentação deduzida pelo Município confunde dois planos distintos, que devem ser devidamente separados. O primeiro refere-se ao cumprimento específico da obrigação de fazer imposta judicialmente, qual seja, a retirada das restrições atinentes ao Auto de Infração do Imóvel nº 463418, Processo nº 3925/2018. O segundo diz respeito à impossibilidade de emissão de Certidão Negativa de Débitos em razão da existência de outras pendências fiscais não submetidas à apreciação judicial.

A obrigação de fazer fixada judicialmente possui contornos precisos e não se confunde com a emissão de Certidão Negativa de Débitos. O comando sentencial determinou a retirada das restrições específicas relacionadas ao débito objeto da lide, e não a expedição de certidão que ateste a inexistência de quaisquer pendências fiscais. A sentença não desonerou o contribuinte de todas as suas obrigações tributárias, tampouco impôs a emissão de documento em desacordo com a legislação de regência.

O extrato de débitos apresentado pelo Município evidencia que, além do débito discutido na presente demanda, subsistem outras pendências em nome do agravado, entre as quais IPTU referente aos exercícios de 2024 e 2025, bem como taxas relativas à aprovação de projetos e licença para construção. Tais débitos, por não integrarem o objeto da ação originária, permanecem exigíveis e, por força da legislação tributária, obstam a emissão de Certidão Negativa de Débitos.

Entretanto, a existência dessas outras pendências não exime o Município do integral cumprimento da obrigação específica que lhe foi imposta judicialmente. Cumprir a decisão significa retirar, dos sistemas municipais de informação, as restrições relacionadas ao Auto de Infração do Imóvel nº 463418, Processo nº 3925/2018, de modo que esse débito específico deixe de constar como pendência no cadastro do contribuinte.

Os documentos apresentados pelo agravado revelam que o débito objeto da lide ainda permanece registrado nos sistemas do Município como pendente, conforme extrato extraído do portal eletrônico da Prefeitura. Embora o ente municipal alegue ter promovido a suspensão da exigibilidade desse débito, não demonstrou, de forma inequívoca, ter procedido à efetiva retirada das restrições a ele vinculadas, mantendo-o visível e ativo nos sistemas de consulta pública.

A jurisprudência orienta-se no sentido de que a coisa julgada deve ser cumprida em seus exatos termos, não sendo lícito ao devedor conferir interpretação restritiva ao comando judicial para justificar cumprimento apenas parcial da obrigação. O fato de existirem outros débitos não abrangidos pela decisão judicial não autoriza o Município a deixar de adimplir, integralmente, a obrigação específica que lhe foi imposta.

No tocante à alegação de que a imposição de multa diária seria desproporcional e compeliria a Fazenda Pública à prática de ato ilegal, tal argumento não merece acolhimento. A multa cominatória, prevista no artigo 537 do Código de Processo Civil, constitui meio legítimo de coerção destinado a assegurar o cumprimento de obrigação de fazer. No caso, o valor fixado em R$ 200,00 por dia, limitado ao teto de R$ 10.000,00, revela-se razoável e proporcional à natureza da obrigação e à capacidade econômica do devedor, que se trata de ente público municipal.

A decisão agravada não determinou a emissão de Certidão Negativa de Débitos em afronta à legislação tributária. O que se exigiu foi a comprovação do cumprimento da obrigação específica consistente na retirada das restrições relacionadas ao débito objeto da lide. São providências distintas, que não se confundem. Compete ao Município demonstrar que efetivamente excluiu de seus sistemas as restrições vinculadas ao Auto de Infração do Imóvel nº 463418, Processo nº 3925/2018, independentemente da persistência de outros débitos aptos a impedir a emissão da certidão negativa.

A tese do agravado, no sentido de que o Município não cumpriu as determinações judiciais, encontra respaldo nos elementos constantes dos autos. O extrato apresentado demonstra que o débito objeto da lide ainda figura como pendente nos sistemas municipais, o que evidencia o descumprimento da obrigação de fazer imposta judicialmente. A mera suspensão da exigibilidade do crédito, ainda que efetivamente implementada, não se equipara à retirada das restrições determinada no título judicial.

O Município dispõe de plenas condições técnicas e administrativas para cumprir a obrigação específica que lhe foi imposta. A retirada das restrições relacionadas ao débito objeto da lide de seus sistemas informatizados não implica violação à legislação tributária, nem configura remissão ou anistia de débitos. Trata-se, unicamente, de dar fiel cumprimento ao comando judicial transitado em julgado, que reconheceu a ilegitimidade daquele débito específico.

A imposição de multa diária, nos moldes fixados pela decisão agravada, mostra-se adequada e necessária à efetivação da tutela jurisdicional. O Município teve diversas oportunidades para cumprir voluntariamente a obrigação, desde a concessão da tutela de urgência até o trânsito em julgado da sentença, mas permaneceu inerte. A adoção de medida coercitiva, portanto, revela-se indispensável para assegurar a autoridade da decisão judicial.

Os princípios que informam os Juizados Especiais, notadamente os da efetividade e da celeridade, impõem que as decisões judiciais sejam cumpridas de forma pronta e integral. A resistência injustificada do devedor ao cumprimento da obrigação afronta tais princípios e legitima a adoção de medidas coercitivas aptas a garantir a efetividade da prestação jurisdicional.

Assim, à vista dos princípios que regem os Juizados Especiais, da análise do conjunto probatório e da necessidade de assegurar a efetividade da tutela jurisdicional, conclui-se que a decisão agravada não comporta reforma. O Município deve cumprir integralmente a obrigação de fazer que lhe foi imposta, promovendo a efetiva retirada, de seus sistemas de informação, das restrições relacionadas ao Auto de Infração do Imóvel nº 463418, Processo nº 3925/2018, independentemente da existência de outros débitos não abrangidos pela decisão judicial.

Pelas razões expostas,
DOU PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO
, para reformar a decisão agravada e confirmar a antecipação de tutela já concedida no id. 315343384, com lastro no artigo 300 e §§ do CPC/2015.

Sem custas processuais e honorários advocatícios.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2026